Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-19.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800037-19.2023.8.14.0035

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800037-19.2023.8.14.0035

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE(S)/APELADO(AS): FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ADVOGADO(AS): DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(AS)/APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO(AS): DEFENSOR PÚBLICO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CONFIGURADOS EM DOLO EVENTUAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por réu condenado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra Aldalena Ferreira Vieira, homicídio qualificado consumado contra Brayan Rikelme Vieira Penha e embriaguez ao volante, em razão de ter conduzido motocicleta, sem habilitação, embriagado, em alta velocidade e na contramão, vindo a atingir a vítima que carregava seu filho de três meses no colo, causando a morte da criança, lesões graves na mãe e tentando fugir sem prestar socorro. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais. O Ministério Público requer o reconhecimento do concurso formal impróprio, com a consequente soma das penas, ao argumento de que a conduta foi praticada com desígnios autônomos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a elevação da pena-base se apoia em fundamentação concreta e idônea, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (II) estabelecer se a prática, por uma única ação, dos crimes de homicídio qualificado consumado, tentativa de homicídio qualificado e embriaguez ao volante configura concurso formal próprio ou impróprio, em razão da existência de desígnios autônomos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo sentenciante fundamenta de modo concreto a exasperação da pena-base ao valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as consequências dos crimes com apoio em elementos específicos dos autos.

4.

A motivação da pena-base não se apoia em circunstâncias genéricas nem em dados inerentes aos tipos penais, mas em fatos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, como o acentuado desprezo pela vida alheia, o histórico criminal, o comportamento violento, a tentativa de fuga e a gravidade singular dos resultados.

5.

A dosimetria da pena constitui atividade de discricionariedade juridicamente vinculada e não se submete a critério puramente matemático, desde que o aumento esteja adequadamente motivado e observe a proporcionalidade e a individualização da pena.

6.

O art. 70 do Código Penal distingue o concurso formal próprio do impróprio conforme haja ou não desígnios autônomos, sendo cabível, na hipótese excepcional, a cumulação material das penas.

7.

A condução de motocicleta sem habilitação, sob efeito de álcool, em alta velocidade e na contramão revela conduta dolosa de altíssimo risco, pela qual o agente prevê a possibilidade de produzir múltiplos resultados lesivos e anui com sua ocorrência.

8.

Os desígnios autônomos não exigem vontade previamente individualizada de atingir cada vítima, bastando que o agente, ao admitir a pluralidade de resultados como consequência provável da ação, aceite a produção de cada um deles.

9.

O dolo eventual em relação a ambas as vítimas caracteriza a autonomia dos desígnios e impõe o reconhecimento do concurso formal impróprio, com a soma das penas fixadas para cada delito.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são valoradas negativamente com fundamentação concreta e individualizada.

2. A dosimetria da pena, na primeira fase, não obedece a critério aritmético obrigatório, devendo o quantum de exasperação observar a discricionariedade motivada do julgador.

3. Configura-se concurso formal impróprio quando o agente, mediante ação única, atua com dolo eventual em relação a múltiplos resultados lesivos e, assim, revela desígnios autônomos.

4. A prática de homicídio qualificado consumado, tentativa de homicídio qualificado e embriaguez ao volante, em contexto de condução de veículo sem habilitação, embriagado, em alta velocidade e na contramão, autoriza a soma das penas nos termos da parte final do art. 70 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “a”, 59, 70 e 121, § 2º, IV e IX; CTB, art. 306.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.061/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 17.02.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.037.584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 03.07.2023; TJDFT, Apelação Criminal nº 0701193-81.2021.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 15.09.2022, pub. 26.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer dos recursos, desprovendo o apelo do réu e provendo o apelo do Ministério Público,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800037-19.2023.8.14.0035

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE(S)/APELADO(AS): FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ADVOGADO(AS): DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(AS)/APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO(AS): DEFENSOR PÚBLICO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos. A decisão condenou o réu pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP) contra a vítima Aldalena Ferreira Vieira, homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, IV e IX, do CP) contra a vítima Brayan Rikelme Vieira Penha, e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), em concurso formal (art. 70 do CP), à pena total de 33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Conforme a denúncia, em 13/01/2023, o réu, sem habilitação e embriagado, conduzia uma motocicleta em alta velocidade e na contramão, quando atingiu a vítima Aldalena, que carregava seu filho Brayan, de três meses, no colo. Com o impacto, a criança foi arremessada, vindo a falecer horas depois. A mãe sofreu lesões graves. O réu não prestou socorro e tentou fugir.

A defesa apela, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que a valoração negativa das circunstâncias judiciais carece de fundamentação.

O Ministério Público, por sua vez, também apela, requerendo o reconhecimento do concurso formal impróprio em detrimento do próprio, com a consequente soma das penas, argumentando a existência de desígnios autônomos.

Contrarrazões apresentadas pela defesa do réu, quanto pelo Ministério público.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça, opina pelo improvimento do recurso do réu e pelo provimento do apelo do Órgão Ministerial.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, razão pela qual devem ser conhecidos.

DO MÉRITO

DO RECURSO DA DEFESA – MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa busca a redução das penas-base, sustentando que foram fixadas em patamar excessivo e sem fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A irresignação não merece prosperar.

A dosimetria da pena é um processo de discricionariedade juridicamente vinculada, no qual o magistrado, atento às particularidades do caso concreto, fixa a reprimenda necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é plenamente justificada quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, o que ocorreu no presente caso.

O juízo sentenciante valorou negativamente, de forma concreta e pormenorizada, a culpabilidade (acentuado desprezo pela vida alheia, especialmente por ser mototaxista), os antecedentes criminais (histórico de condenações por roubo e homicídio), a conduta social (comportamento violento e temido em seu meio), a personalidade do agente (frieza e insensibilidade ao tentar evadir-se e culpar a vítima), os motivos do crime (desejo egoísta de continuar a beber e dirigir) e as consequências do crime (trauma irreparável na família pela morte de um bebê e sequelas graves e permanentes na mãe).

A fundamentação apresentada pelo magistrado “ad quo” não se baseou em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, mas em fatos concretos que desbordam da normalidade dos delitos praticados, justificando a exasperação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fixação da pena-base não segue um critério puramente matemático, cabendo ao julgador, em seu livre convencimento motivado, estabelecer o “
quantum”
de aumento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE
. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
"A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
PENA-BASE
. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO
. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse contexto,
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
II - Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese,
a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime
, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)

Portanto, a exasperação das penas-base foi devidamente justificada pela presença de múltiplas circunstâncias judiciais negativas, valoradas com base em elementos concretos dos autos, em respeito aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, nego provimento ao recurso da defesa.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o concurso formal impróprio, previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, com a consequente soma das penas aplicadas.

O pleito ministerial merece acolhimento.

O art. 70 do Código Penal estabelece duas regras para o concurso formal:
a do concurso formal próprio (regra geral), que prevê a exasperação da pena mais grave, e a do concurso formal impróprio (exceção), que determina a aplicação cumulativa das penas. A distinção reside na existência ou não de desígnios autônomos.

Ocorre o concurso formal impróprio quando o agente, com uma única ação, pratica dois ou mais crimes, e sua conduta dolosa revela a vontade de produzir os múltiplos resultados, ou, ao menos, assume o risco de produzi-los. A expressão "desígnios autônomos" abrange tanto o dolo direto quanto o dolo eventual.

No caso em tela, a conduta do apelado — dirigir embriagado, em alta velocidade, na contramão e sem habilitação — demonstra um total desprezo não apenas por uma, mas por todas as vidas que poderiam ser ceifadas por seu ato. Ao praticar uma conduta de altíssimo risco, o réu previu a possibilidade de múltiplos resultados lesivos (atingir a mãe e o filho) e, ainda assim, prosseguiu, anuindo com a produção de cada um deles.

A vontade de atingir cada vítima de forma independente não precisa ser pré-ordenada; basta que o agente, ao vislumbrar a pluralidade de resultados como consequência provável de sua ação, aceite-os. Isso caracteriza o dolo eventual em relação a cada um dos crimes e, por conseguinte, a autonomia dos desígnios.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍCIO QUALIFICADO. CRIMES CONSUMADO E TENTADO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VETORES. CULPABILIDADE. DOLO EXACERBADO. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO EM POTENCIAL ÀS PESSOAS PRESENTES. DESVALORAÇÃO MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE E VIUVEZ. DECORRÊNCIA NATURAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS. NEUTRALIDADE. SEGUNDA FASE. PERIGO COMUM. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE IMPOSITIVA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CÚMULO MATERIAL DAS REPRIMENDAS.
IMPOSIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...)(...)
12. Se o agente criminoso pratica uma única ação (ainda que composta de diversos disparos contra as vítimas), no mesmo contexto fático, a qual produziu dois resultados delituosos diversos (homicídios qualificados, consumado e tentado), não há se falar em concurso material, restando configurado o concurso formal impróprio, consoante disposição contida na segunda parte do caput do art. 70 do Código Penal.
13.
Evidenciada a unicidade de conduta do réu que, mediante uma só ação, age dolosamente sob desígnios autônomos, com a intenção deliberada de atingir mais de uma pessoa com os disparos de arma de fogo efetuados (como de fato ocorreu), assumindo o risco de matar quaisquer das vítimas, torna-se imperiosa a necessidade de adequação do fundamento da sentença quanto à unificação das penas, determinando, assim, a cumulação/somatório das reprimendas cominadas para cada um dos crimes praticados.
14. Recursos conhecidos. Apelo da defesa técnica desprovido. Apelação do órgão ministerial parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-DF 07011938120218070008 1616110, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 15/09/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/09/2022)

Dessa forma, ao agir com dolo eventual em relação a ambas as vítimas, o réu demonstrou desígnios autônomos, devendo as penas ser somadas, nos termos do art. 70, parte final, do Código Penal.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Acolhido o pleito ministerial, passo ao redimensionamento da pena. A sentença fixou as seguintes reprimendas, que se tornam definitivas para cada crime isoladamente:

01 - Homicídio qualificado consumado (vítima Brayan): 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

02 - Tentativa de homicídio qualificado (vítima Aldalena): 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

03 - Embriaguez ao volante (art. 306 do CTB): 01 (um) ano de detenção.

Aplicando a regra do concurso formal impróprio, as penas dos crimes devem ser somadas:

27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses + 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses + 1 (um) ano = 47 (quarenta e sete) anos e 03 (três) meses de sanção privativa de liberdade.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por FRANCIVALDO SILVA DOS SANTOS; e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para reconhecer o concurso formal impróprio de crimes e, por conseguinte, somar as penas aplicadas. Redimensionando a pena definitiva do réu de 33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses
para 47 (quarenta e sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 08/06/2026